Tribunal: TJES
Processo: 5002485-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002485-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAROLINA GOMES ARAUJO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. ENCERRAMENTO DE CONTA E QUITAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. A recorrente alega quitação integral dos valores devidos ao banco agravado no encerramento da conta e do cartão de crédito, sendo posteriormente surpreendida com a negativação de seu nome por dívida que não reconhece.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos acostados aos autos indicam o encerramento da conta corrente e do cartão de crédito da agravante, com quitação integral dos débitos à época, sem evidência de saldo remanescente.
4. A inclusão posterior em cadastro de inadimplentes, por valor não reconhecido, caracteriza indício de cobrança indevida e afronta aos deveres de boa-fé objetiva e transparência, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
5. O periculum in mora decorre dos efeitos negativos da restrição creditícia indevida, com impacto relevante na honra e no crédito da agravante.
6. A medida antecipatória é reversível e não compromete a possibilidade de cobrança futura do débito pelo agravado, caso demonstrada sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
"Tese de julgamento: 1. A existência de documentação que comprove o encerramento da conta bancária e a quitação integral de débitos permite a concessão de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, diante da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. 2. A negativação decorrente de débito não reconhecido e cuja origem não está devidamente esclarecida configura risco de dano irreparável à imagem e crédito do consumidor, autorizando a concessão da medida antecipatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 048169004925; AI 024129006110; AI 012169003121; AI 17149000220.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carolina Gomes Araujo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
, movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

A agravante sustenta que quitou todas as pendências financeiras junto ao agravado no momento do encerramento de sua conta e cancelamento do cartão de crédito, ocorrido em 26/12/2023. Todavia, foi surpreendida, em 2024, com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de um suposto débito residual de R$ 1.264,04 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), referente a um valor que a agravante sequer reconhece. Argumenta que tal cobrança é indevida e abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Aduz, ainda, que a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito prejudica sua credibilidade financeira, restringindo seu acesso a crédito e causando severos transtornos econômicos e sociais.

Na decisão ID 12295252 foi deferida a liminar pleiteada, “[...]
determinando que o
Banco Santander (Brasil) S.A. promova, no prazo de 72 horas, a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e demais cadastros), até o julgamento final deste recurso
[...]”.

O agravado apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção da decisão combatida, argumentando: (i) Que a agravante não comprovou o adimplemento integral da dívida; (ii) Que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC; (iii) Que o pedido de tutela de urgência seria temerário, carecendo de fundamento legal e fático.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carolina Gomes Araujo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela
, movida em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

A agravante sustenta que quitou todas as pendências financeiras junto ao agravado no momento do encerramento de sua conta e cancelamento do cartão de crédito, ocorrido em 26/12/2023. Todavia, foi surpreendida, em 2024, com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da cobrança de um suposto débito residual de R$ 1.264,04 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), referente a um valor que a agravante sequer reconhece. Argumenta que tal cobrança é indevida e abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Aduz, ainda, que a inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito prejudica sua credibilidade financeira, restringindo seu acesso a crédito e causando severos transtornos econômicos e sociais.

Na decisão ID 12295252 foi deferida a liminar pleiteada, “[...]
determinando que o
Banco Santander (Brasil) S.A. promova, no prazo de 72 horas, a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e demais cadastros), até o julgamento final deste recurso
[...]”.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos, quanto os intrínsecos, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside em definir se a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A agravante sustentou, e comprovou mediante documentos acostados, que procedeu ao encerramento de sua conta corrente e cartão de crédito junto ao banco agravado em 26/12/2023, oportunidade em que teria quitado integralmente os débitos então existentes, em montante superior a R$ 8.000,00.

Em que pese tal quitação, foi surpreendida em 2024 com a negativação de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito (SERASA), por dívida que não reconhece — alegadamente residual, no valor de R$ 1.264,04. A autora, mesmo diante do absurdo da cobrança, adimpliu parcela de R$ 174,07, valor que lhe foi exigido posteriormente. Ainda assim, seu nome permaneceu indevidamente protestado.

A negativa de tutela na origem amparou-se em suposta necessidade de dilação probatória, com base na existência de saldo pendente não comprovadamente quitado.

Conforme registrei na decisão liminar proferida no ID 12295252, em que pesem os judiciosos fundamentos do agravado, tenho como razoável a retirada do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito pois, além desta estar questionando a existência da dívida, e dos conhecidos efeitos deletérios gerados pela inserção no rol de inadimplentes, eventual adiamento no ato em nada prejudicará o agravado, pois pode perfeitamente utilizar dos meios legais para cobrar aquilo que entende como devido, na eventual hipótese de improcedência da demanda de origem.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade das alegações e documentos que implicaram na inserção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral, ao menos até o julgamento final da ação, não trará quaisquer prejuízos ao agravado sendo, como dito, possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

De mais a mais, afigura-se pacifico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, o que não representa, por si só, ofensa ao contraditório que restara postergado.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. RETIRADA DE NOME DO SPC⁄SERASA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Afigura-se recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004925, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017). [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-
A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos
.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IDOSA. VÁRIOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relevância na fundamentação não se demonstra, haja vista que é inverossímil que uma senhora de 80 anos tenha de forma deliberada firmado mais de 50 contratos de empréstimos com a instituição financeira, os quais totalizam o valor de R$ 52.935,96 (cinquenta e dois mil reais e novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
2. A atitude mais razoável, no momento, é manter a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto até o julgamento da demanda, para não gerar prejuízo demasiado à agravada, parte notadamente hipossuficiente da relação. 3. A alegação de que o valor das astreintes é exorbitante, também não merece guarida, uma vez que o valor, ao contrário do afirmado, é proporcional e razoável, se imaginarmos que em caso de redução, perderá o sentindo de ser da medida imposta, já que não terá o caráter coercitivo, uma vez que trata-se na hipótese de Instituição Financeira, que detém grande poderio econômico, além de não configurar enriquecimento ilícito da agravada
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169003121, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 11/04/2017). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Preliminar: Embora a decisão não impinja ao agravante ¿qualquer ônus e⁄ou obrigação¿, não há como negar que a suspensão da publicidade do protesto o afeta diretamente, eis que teria condão de coagir o agravado ao pagamento. Preliminar REJEITADA, eis que verifico presente o interesse do agravante em recorrer. 2 – Mérito:

Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial.
Ademais, sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele
. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015) [não existem destaques no original]

Assim, com a devida vênia, razão não assiste ao juízo
a quo
. A documentação acostada revela verossimilhança substancial nas alegações da agravante, configurando o
fumus boni iuris
, pois há extrato de distrato da conta e declaração de encerramento, sem apontamento claro de débito remanescente, o que impõe ao banco agravado o ônus de elucidar a origem da cobrança. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência, e o dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Quanto ao
periculum in mora
, este é igualmente patente. A manutenção do nome da agravante nos cadastros restritivos, sobretudo diante da contestação fundada do débito, configura risco de lesão grave e irreparável à sua honra, crédito, dignidade e estabilidade financeira, ensejando constrangimento e restrições indevidas ao exercício de direitos fundamentais.

No presente caso, os danos para a recorrente são graves e presentes, enquanto que a exclusão temporária de seu nome dos cadastros de inadimplentes não impede o banco de prosseguir com a cobrança judicial, se entender pertinente, preservando-se, assim, a reversibilidade da medida.

Por tais fundamentos, impõe-se a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida (liminar), com a reforma da decisão hostilizada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e consolidar a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando-se que o Banco Santander (Brasil) S.A. mantenha a exclusão do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito, até julgamento final da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar